Tribunal: TJDFT
Processo: 0715312-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. ALUGUEL COMERCIAL. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA. TEORIA DA IMPREVISÃO.

Em princípio, não há prova de vícios a inquinar o contrato de locação comercial para justificar alteração liminar do índice de correção monetária. A alegada onerosidade excessiva demanda dilação probatória.